Tribunal: TJMT
Processo: 1044007-27.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044007-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SISTEMA DE COMUNICACOES KELLER LTDA - CNPJ: 03.822.559/0001-95 (APELANTE), TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C TUTELA INIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS – LEI DE DIREITOS AUTORAIS – ECAD – COBRANÇA DE LICENÇA/MENSALIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – EXCESSO DE COBRANÇA – TESE ACOLHIDA – CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO OBSERVADOS QUANDO DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE DÉBITO – APURAÇÃO DA DÍVIDA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - A
concorrência desleal em razão de existir transmissões clandestinas de rádio frequência não retira da Recorrente o dever de cumprir sua obrigação em recolher a taxa mensal correspondente aos direitos autorais, principalmente porque é incontroversa a autorização e registro perante a ANATEL para exploração da rádio transmissão desde
22/10/2010
.

2 -
Os preceitos para obter a licença e proceder à arrecadação do direito autoral são definidos pelas associações de gestão coletiva que administram o ECAD, e são baseados em critérios utilizados internacionalmente. As diretrizes matemáticas para o cálculo da mensalidade estão dispostas no Regulamento de Arrecadação e seus anexos.

3 – No caso, a partir do cotejo da planilha de débito que instrui a inicial com o Anexo II da Lei de Direitos Autorais, está claro o excesso de cobrança. Sentença reformada em parte para apurar a dívida por simples cálculo aritmético.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Sistema de Comunicações Keller Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Tutela Inibitória c/c Perdas e Danos, ajuizada pelo
ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
.

O Julgador
condenou a Apelante ao pagamento da importância de R$ 53.788,26 (cinquenta e três mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), acrescida dos juros de 1% ao mês e corrigida pelo INPC, mas não apontou o termo inicial. Declarou abusiva a multa de 10%; no mais, condenou-a a
o pagamento das mensalidades que venceram no curso da demanda.

Em sede de
tutela inibitória, determinou a suspensão e/ou interrupção de qualquer execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas caso a Apelante não efetuasse o pagamento das mensalidades, sob pena de serem ordenadas medidas necessárias para o cumprimento da obrigação (art. 29 da Lei n. 9.610/98 e art. 536 do CPC).

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A Apelante arguiu, em preliminar, o cerceamento de defesa. Asseverou que não teve oportunidade de expor a realidade fática de Campo Novo dos Parecis em que mais de 07 (sete) rádios operam clandestinamente, o que entende ser concorrência desleal, já que absorvem grande parte da audiência sem recolhimento da mensalidade ao ECAD.

No mérito, a Apelante não nega o dever de pagar os direitos autorais, tanto que depois de citada, passou a honrar as mensalidades, conforme documentos anexados em sua defesa.

A despeito disso, suscitou o excesso de cobrança dos meses de dezembro/2015 a março/2019. Aduz que não se conforma com o valor exigido pelo Apelado, por ser desproporcional, sobretudo porque foram desconsiderados os aspectos do artigo 17 da Lei 9.610/98, que trata da potência dos transmissores, pois executa obras musicais em período inferior a 25% de toda a sua programação.

Alega que “
está obrigada a pagar os direitos autorais por todas as outras emissoras piratas
”, e que o Regulamento de Arrecadação é enfático ao dispor que é preciso considerar a realidade fática e econômica da região atuante.

Asseverou que, de acordo com a categoria socioeconômica do Regulamento de Arrecadação, está localizada na Região C (Unidade Federativa – Estado de Mato Grosso), nível populacional 03 (até 150.000 habitantes), de maneira que faz jus ao desconto de 60% previsto no artigo 29; por isso, aduz que deve ser reformada a sentença no tocante ao valor das mensalidades pendentes.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 126592679.

Em sede de tutela recursal, suspendi os efeitos da sentença no capítulo que determinou a interrupção da programação da Recorrente até o pagamento da dívida em aberto, sobretudo porque está translúcida a
contribuição regular desde a citação (abril/2019).

Diante da pertinência de as partes serem conduzidas à solução amigável por meio da mediação, os autos foram remetidos ao CEJUSC de 2º Grau; todavia, não houve ajuste, o que deu causa à conclusão para julgamento pelo Órgão Colegiado.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
propôs a Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Tutela Inibitória c/c Perdas e Danos e alegou que a empresa
Sistema de Comunicações Keller Ltda.
é emissora de rádio por frequência modulada (FM), reproduz continuadamente obras musicais, literomusicais e fonogramas.

Asseverou que, apesar de ter obtido licença para o mister em anos anteriores, a Recorrente deixou de recolher a mensalidade a partir de dezembro de 2015; por isso, incorreu em ofensa ao artigo 68, § 2º, da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

Explicitou que, enquanto emissora de rádio, o valor da mensalidade (ou licença conforme definição dada pela lei) utiliza os seguintes critérios objetivos: a potência da emissora (que calcula o número de ouvintes), região socioeconômica onde fica instalada, nível populacional e a modalidade/faixa de transmissão (AM ou FM).

Com a exordial foi juntado o Cadastro de Cliente de Música, que está encartado no ID 126590708, no qual foi possível verificar que a Recorrente possui nome fantasia “Super FM”, está localizada na Avenida Mato Grosso, nº 2.199, Centro, Município de Campo Novo dos Parecis/MT, possui perfil comercial, frequência modulada (FM) com potência de 0,330 kW. O Município de outorga e transmissor é o mesmo: Campo Novo dos Parecis, seu sinal não alcança a Capital do Estado de Mato Grosso, e transmite programação simultaneamente pela
internet
por meio do site:
www.superfm893.com.br
.

O documento supra mencionado foi preenchido em 04/10/2018 e está assinado apenas pelo preposto do Recorrido.

O ECAD também juntou o cadastro da empresa Recorrente perante a ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, e foi possível verificar que o tipo de serviço é de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM), cujo endereço transmissor é Campo Novo dos Parecis/MT.

Consoante o registro na ANATEL, realizado em 22/10/2010, os parâmetros técnicos da Recorrente foram:
Canal 207
, Frequência
89.3 MHz
, Classe Econômica
C
, potência de
0,330 kW
, Altura
60m
, Fase
1
.

De acordo com o resultado do senso demográfico emitido pelo IBGE e anexado pelo ECAD na peça inaugural, a população estimada em
2010
na cidade de Campo Novo dos Parecis era de
27.577 pessoas
e, em
2017
(último senso), de
33.551 pessoas
, o que fez com que alterasse a categoria socioeconômica da Classe
C
para a Classe
B
, conforme Anexo I do Regulamento de Arrecadação do ECAD.

O ECAD assegurou que, aplicados os critérios objetivos da Lei de Direitos Autorais, a última mensalidade devida no momento da protocolização da ação (dezembro/2018) é no valor de R$ 765,99 (setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

E mais: asseverou que quanto à transmissão de obras musicais de radiodifusão na
internet
, conhecido como
simulcasting
, tal fato configura novo fato gerador e dá azo à cobrança de outra mensalidade, pouco importando se o conteúdo transmitido seja o mesmo da radiofrequência. Alegou que o valor desta mensalidade corresponde a 10% do valor da despesa regular, que dá a quantia de R$ 76,59 (setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), vencida a partir de dezembro/2018.

Em síntese, o Recorrido pediu para que a Recorrente fosse condenada ao pagamento da importância de R$ 59.764,74 (cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), atinentes às mensalidades vencidas entre
dezembro/2015 até dezembro/2018
(data da distribuição da ação), mais as que vencerem no curso do processo (art. 323 do CPC), e que teriam sido calculadas nos termos do Regulamento de Arrecadação do ECAD.

Além disso, em sede de tutela inibitória, o Recorrido pediu para que fosse ordenada a suspensão das transmissões musicais enquanto perdurasse a falta de licença (inadimplência), conforme autoriza o art. 105 da Lei n.º 9.610/98.

Com a inicial, o ECAD juntou o Anexo II (Tabela de Preços de Rádio) da Lei 9.610/98 vigente entre julho/2015 a junho/2019 (ID 126590713), e apresentou o Demonstrativo de Débito no período da cobrança judicializada: dezembro/2015 a dezembro/2018.

De acordo com tal planilha, no campo reservado para o valor da mensalidade,
sem acréscimo dos encargos moratórios
, o Recorrido relacionou o seguinte:

(i)

Em
dezembro de 2015
, a quantia era de R$ 1.223,16 (um mil duzentos e vinte e três reais e dezesseis centavos);

(ii)

De
janeiro a junho/2016
, o montante aumentou para R$ 1.309,76 (um mil trezentos e nove reais e setenta e seis centavos);

(iii)

De
julho/2016 a setembro/2017
, houve nova majoração para a quantia de R$ 1.498,93 (um mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos);

(iv)

De
outubro/2017 a junho/2018
, registrou-se mais um aumento, e o valor passou a ser de R$ 1.498,93 (um mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), e;

(v)

De
julho a dezembro/2018
, a importância mensal teve repentina redução, e passou a ser na quantia de R$ 765,99 (setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Ainda sobre a planilha de débito, no campo dedicado aos encargos da mora, vê-se que o Recorrido incidiu correção monetária, juros moratórios e multa de 10%. Ao final de seu cômputo, apontou como montante pendente de dezembro/2015 a dezembro/2018, a quantia global de R$ 59.764,74 (cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Citada, a Recorrente e o Recorrido compareceram à audiência de conciliação e, de comum acordo, o processo foi suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias para possível autocomposição. Como não foi possível a celebração do acordo, o processo retomou a marcha e a Recorrente apresentou contestação.

Em sua defesa, a Recorrente arguiu preliminar de incompetência do foro da Capital, asseverou que era desnecessário o deferimento da tutela de urgência porque voltou a recolher a mensalidade tão logo citada (abril/2019 – comprovante juntado no ID 126590746); afirmou que não se opõe ao pagamento do valor devido aos direitos autorais, mas insurgiu-se quanto ao montante exigido pelo Recorrido a título de mensalidades em atraso.

Asseverou que executa obras musicais em período inferior a 25% de toda a sua programação, o que lhe confere o direito de obter o desconto de 60% do valor regular da mensalidade. Sustentou ser desproporcional o montante exigido pelo Recorrido. Apontou como valor correto o importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais); no entanto, não trouxe planilha explicativa dos meses atrasados.

Impugnação à contestação encartada no ID 126592663.

Concitados à manifestação probatória, o Recorrido manifestou-se pelo julgamento imediato da lide, ao passo que a Recorrente pugnou pela produção da prova oral e pericial, além de inspeção
in loco
para aferir a realidade das rádios clandestinas.

Deslocada a competência da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, onde o processo fora inicialmente distribuído, para a 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, o Julgador prolatou a sentença recorrida, o que deu azo à interposição deste recurso.

Feitos os necessários esclarecimentos dos atos e fatos processuais, passo ao enfrentamento do recurso.

-
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa:

A Recorrente aduziu que não teve oportunidade de expor a realidade fática de Campo Novo dos Parecis.

Afirmou que há mais de 07 (sete) rádios que operam de forma clandestina na municipalidade, e que apesar de absorvem grande parte da audiência, não se tem notícias do recolhimento da respectiva mensalidade ao ECAD, fato que, na sua visão, configura concorrência desleal.

Sem embargos à ilação, a preliminar não prospera.

A Lei nº 9.610, de 19/02/1998, trata sobre os direitos autorais e garante ao criador e demais artistas a remuneração pelo uso de suas músicas quando forem utilizadas por terceiros. Por isso, todo aquele que reproduz a música publicamente, para fins comerciais, deve pagar os direitos autorais aos titulares, o que acontece por intermédio do
ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, instituído pela Lei 5.988/1973, e mantido pela Lei 12.583/13.

Diante disso, sem delongas, a propalada concorrência desleal em razão de existir transmissões clandestinas de rádio frequência não retira da Recorrente o dever de cumprir sua obrigação em recolher a taxa mensal correspondente aos direitos autorais. Isso porque é incontroversa a autorização e registro perante a ANATEL para exploração da rádio transmissão desde
22/10/2010
.

Além do mais, é dispensável a inspeção
in loco
para aferir se existem, ou não, atividades clandestinas de rádio transmissão, porque isso não influi no desate da questão aqui apresentada.

Dito isso,
rejeito
a preliminar de nulidade.

-
Do mérito:

Depois de estudar detidamente este caso, não tenho dúvidas em afirmar que a sentença merece adequação, haja vista estar configurado o excesso de cobrança. E para o desenlace da contenda, é preciso assimilar os critérios estabelecidos na Lei de Direitos Autorais.

Os preceitos para obter a licença e proceder à arrecadação do direito autoral são definidos pelas associações de gestão coletiva que administram o ECAD, e são baseados em critérios utilizados internacionalmente. As diretrizes matemáticas para o cálculo da mensalidade estão dispostas no Regulamento de Arrecadação e seus anexos.

De acordo com o inciso VI do artigo 2º do Regulamento, a arrecadação será sempre pautada pela isonomia e pela não discriminação, e será proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelos usuários, sendo estes definidos como: pessoa física ou jurídica que execute obras musicais, literomusicais ou fonogramas por meio de comunicação pública, direta ou indireta, pelos seguintes meios: geradora, transmissora, retransmissora, distribuidora ou redistribuidora.

O artigo 5º dispõe que “
os usuários serão classificados de acordo com a frequência em que promovem a execução pública musical da seguinte forma: I -
Usuário permanente
– Aquele que de maneira constante, habitual e continuada executa publicamente obras musicais, literomusicais e fonogramas em sua atividade profissional ou comercial. II -
Usuário eventual
– Aquele que não se enquadra na definição do inciso I deste artigo
”.

Portanto, a licença de funcionamento da estação de rádio por frequência modulada (FM) estará condicionada ao pagamento da retribuição devida pela estação, que ficará obrigada a dar informações necessárias à fixação do preço da licença, na forma prevista pelo artigo 22 do Decreto nº 8.469/15. Para este tipo de transmissão, o Regulamento prevê uma “Tabela de Preços para Rádios”, cujo artigo 17 tem a seguinte redação:

“
As emissoras de rádio pagarão mensalmente pelos direitos autorais de transmissão e/ ou retransmissão de obras e de fonogramas musicais o valor constante na
tabela de preços de rádio (Anexo II)
, que leva em consideração a
potência diurna dos transmissores
, a
região socioeconômica
e a
população do local onde estão instalados os transmissores
, observando as condições dispostas no artigo 36 deste regulamento
” (Sem destaques no original).

Já no artigo 21 do Regulamento estão descritas as classificações dos usuários, de acordo com o grau de utilização da música, apurado da seguinte forma:

Prosseguindo no estudo no mencionado artigo 21 do Regulamento de Arrecadação, o § 1º prescreve que “
Não será aplicado
o critério de grau de utilização de música disposto no caput
deste artigo
sempre que, para o segmento em questão, a execução musical for inerente ou essencial
,
tais como
: shows, espetáculos musicais, desfiles de escolas de samba, blocos, bailes de carnaval, réveillon, juninos e similares, trios elétricos, micaretas, eventos sociais, bailes,
rádios
, televisões, cinemas, casas de diversão, serviços digitais, eventos esportivos em que a música seja fundamental
”. (Sem destaques no original).

Na espécie, a execução musical pela Recorrente é inerente à sua atividade comercial, e não eventual. Isso significa, em outras palavras, que pouco importa o grau de utilização da música, se baixo, médio ou alto. Considerando que o segmento da Recorrente é essencial, não há falar em desconto.

No artigo 29 foram definidas as categorias socioeconômicas da unidade da federação quando a cobrança for
baseada em quantidade de UDAs – Unidade de Direito Autoral
, conforme redação abaixo transcrita:

Art. 29. A fixação do preço da licença levará em consideração ainda a
região do território nacional em que se encontra o usuário
. Desta forma,
quando
a cobrança é baseada em quantidade de UDAs, o valor base especificado pela tabela de preços (“arrecadação com base em UDAs”)
poderá ser reduzido de 15% (quinze por cento) a 60% (sessenta por cento), de acordo com a categoria socioeconômica da unidade da federação e o nível populacional do município, conforme o quadro abaixo:

Para efeito de aplicação do
quadro de desconto
acima reproduzido (
cobrança baseada em UDAs
), as categorias socioeconômicas e os níveis populacionais foram subdivididas de acordo com o quadro abaixo:

Ocorre que, segundo § 1º do artigo 29, foi previsto o seguinte: “
Tal redução
não se aplica
às emissoras de
radiodifusão
comercial
, educativa e jornalística, bem como os enquadramentos de cobrança de serviços digitais
” (Sem destaques no original).

Dito em linhas mais claras, está claro que a tabela de desconto baseada em categoria socioeconômica e nível populacional, também,
não
se adapta às emissoras de rádio comercial (como é o caso da Recorrente), e sim aos usuários cuja cobrança é baseada em quantidade de UDAs – Unidade de Direito Autoral.

Continuo.

O preço da licença para a reprodução de obras musicais por intermédio da rádio está disposto nos artigos 17 (transcrito alhures) e 36 do Regulamento, sendo que este dispositivo tem a seguinte redação:

Artigo 36. Os preços da licença previstos na tabela de preços de rádio (
Anexo II
) levam em consideração a frequência Hertziana (AM ou FM) e potência das emissoras de rádio.

§ 1º. A fixação do preço da licença baseada na tabela de preços de rádio
será apurada conforme o nível populacional do município de outorga ou de instalação do transmissor
, prevalecendo o índice do município de maior população.

§ 2º.
As emissoras que possuam outorga e/ou transmissor para o interior do estado
, mas cuja programação musical atinja a capital do mesmo, deverão pagar o valor relativo ao seu município de concessão acrescido de 30% (trinta por cento) do preço da retribuição que pagaria uma rádio com a mesma potência na capital, se for uma rádio FM; ou acrescido de 20% (vinte por cento) do preço da capital, se for emissora de rádio AM
.

Antes de prosseguir na análise do Anexo II, convém anotar que, no artigo 54 do Regulamento de Arrecadação, as associações de gestão coletiva que administram o ECAD convencionaram a concessão de descontos apenas para o mercado de show e eventos. No mais, instituiu-se nova Tabela de Preços de Direitos Autorais ao ECAD, revogando aquela instituída em 24/07/1989, cuja vigência teve início a partir de 21/09/2015 (artigo 57).

O Capítulo VIII do Regulamento de Arrecadação trata do enquadramento dos usuários e das utilizações musicais, o que reforça o disposto no artigo 36.

Na Alínea IV – Radiodifusão, item 1.5 – Emissoras de Rádio AM e FM, está descrito que o valor da licença (ou mensalidade) leva em consideração a potência diurna dos transmissores, a região socioeconômica e a população do local onde estão instalados os transmissores.

No item anterior – 1.4 – está regulamentada a transmissão através de
Simulcasting
(
Internet
), sendo definido que para a rádio comercial, a licença é equivalente a 10% sobre o valor mensal previsto na tabela de rádio.

E mais: foi regulamentado que se a emissora de rádio possuir transmissor localizado e instalado em outro município que não o da outorga, para efeito de classificação do nível populacional, prevalecerá o do município de maior população, de acordo como senso do IBGE utilizado pelo ECAD.

Conforme narrado, a Recorrente não nega o encargo de recolher a mensalidade, tanto que voltou a pagá-la a partir de abril/2019, mediante comprovação nos autos. Todavia, não se conforma com o valor cobrado pelo ECAD no montante de
R$ 59.764,74 (cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), atinentes aos meses de dezembro/2015 a dezembro/2018.

Retomando os critérios objetivos da licença, recordo que a
potência
da emissora Recorrente é de
0,330kW
.

Quanto à
região socioeconômica
, desde 2010, a população estimada de Campo Novo dos Parecis era de 27.577 pessoas, e aumentou em 2017 para 33.551 pessoas, o que significa que está enquadrada na
Classe

B
, conforme Anexo I do Regulamento de Arrecadação do ECAD, e que está encartado no ID 126590713.

Já a modalidade/faixa de transmissão é
FM
.

Assim, ao cotejar tais dados com o Anexo II da Lei 9.610/98, que trata da Tabela de Preços de Rádio, foi possível compreender que:

·

De
dezembro de 2015 a junho/2016
, a taxa de licença era de
R$ 599,57 (quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)
;

·

De
julho/2016 a junho/2017
, o montante era de
R$ 727,67 (setecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos)
;

·

De
julho/2017 a junho/2018
, o valor passou a ser de
R$ 749,50 (setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)
, e;

·

De
julho/2018 a março/2019
(mês anterior à retomada do pagamento das mensalidades), a importância mensal era na quantia de
R$ 765,99 (setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos)
.

Nota-se, com clareza solar, que os valores acima identificados são muito menores do que aqueles apontados pelo Recorrido na sua planilha de débito. Logo, é de rigor a retificação do valor da dívida pendente de
dezembro/2015 a março/2019
, já incluídas as mensalidades vencidas no curso do processo.

No tocante aos encargos moratórios, saliento que o Julgador excluiu a multa de 10%, e contra este ponto não houve recurso.

Logo, fica autorizado o cômputo dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada mês vencido.

A apuração da dívida deverá se dar em sede de liquidação de sentença por simples cálculo aritmético.

Deixo de adentar na cobrança da mensalidade em virtude da transmissão pela internet a partir de dezembro/2018 porque não houve devolutividade da matéria.

Feitos esses esclarecimentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
. Por corolário, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e acolho a tese defensiva de excesso de cobrança.

Determino a apuração da dívida, nos termos apresentados neste voto. Confirmo a tutela recursal de continuidade da reprodução das atividades comerciais pela Recorrente.

Deixo de fixar honorários recursais porque não tem cabimento nas hipóteses em que há provimento parcial do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023